Tribunal: TJMT
Processo: 1007509-78.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso Inominado n. 1007509-78.2020.8.11.0002
Embargante: BENEDITO ANTÔNIO DE PROENÇA
Embargada: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração opostos por BENEDITO ANTÔNIO DE PROENÇA, por indigitada contradição no acórdão embargado.
Requer, em síntese, “seja esclarecido o quantum indenizatório se deve ser mantido de acordo com a sentença no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ou majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais) conforme fixado no acordão”.
Certificada a tempestividade no id. n. 58229516
É o breve relatório.
Fundamento e Decido.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
A par disso, a embargante aponta o seguinte:
“(...) o recorrente pede vênia para sanar a contradição quanto ao valor indenizatório fixado por V. Exa., se deve ser mantido ou majorado.
(...)
III – DA CONCLUSÃO Diante de todo o exposto, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da contradição apontada, a fim de que seja esclarecido o quantum indenizatório se deve ser mantido de acordo com a sentença no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ou majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais) conforme fixado no acordão.”
Embora indique como contradição, verifica-se na verdade a existência de erro material, pois o recurso inominado foi interposto pela empresa CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A, o qual foi negado provimento, sendo, inclusive, por súmula de julgamento, nos moldes do art. 46, da Lei n. 9.099/1995. Ou seja, mantida a sentença, cujo dispositivo condenou declarou a inexistência do débito sub judice e condenou em danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Deste modo, a menção de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é mero erro material, uma vez que a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos.
Desnecessária a intimação da parte adversa, porque apenas adequa a incorreção ao fundamento do resultado (desprovimento do recurso).
Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, tão somente com o fim de sanar o erro material apontado e fazer constar que:
Onde se lê:
“Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de inexistência de débito R$ 1.401,94 (mil quatrocentos e um reais e noventa e quatro centavos), inscrito em 25/11/2019 e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.”
E
“Quantum indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deve ser mantido, em razão do critério da razoabilidade.”
Leia-se:
“Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de inexistência de débito R$ 1.401,94 (mil quatrocentos e um reais e noventa e quatro centavos), inscrito em 25/11/2019 e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.”
E
“Quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deve ser mantido, em razão do critério da razoabilidade.”
Inalterado os demais termos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator